Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717387-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702299-87.2017.8.07.0018 - id 122827697) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença pelo rito próprio da requerida contra a Fazenda Pública. Alega, em suma, que, não obstante a RCL 29.637/DF, em decisão de 30/06/20, tenha assentado que a agravante não goza dos privilégios de Fazenda, em 23/11/20, o Plenário do STF julgou a ADPF 524/DF, reconhecendo ao METRÔ-DF a qualidade de Fazenda Púbica quanto ao rito de suas execuções, revelando a mudança de entendimento quanto à matéria, apesar da ausência do trânsito em julgado. Acrescenta que a empresa atua sem intenção de lucro, prestando serviços públicos essenciais, com grande deficit de resultado orçamentário. Aponta perigo de dano no prosseguimento pelo rito comum, com a constrição de valores e expropriação, e ainda com a majoração da condenação pela aplicação da multa prevista no CPC 532, §1°. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). II – Em que pese todas as considerações trazidas pelo METRÔ quanto à efetividade de eventual constrição de valores, essa questão não merece maiores digressões, visto que este Juízo ressaltou em mais de uma oportunidade que o rito das execuções previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica ao METRÔ, o que foi corroborado por este Tribunal no julgamento do AGI n. 0708070-03.2017.8.07.0000, com a estipulação do percentual de 5% para a penhora do faturamento mensal da Companhia; bem como no julgamento da Reclamação n. 29.637 pelo e. STF, que originou a presente execução. Em relação a ADPF 524/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal contra o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, cabe consignar que as decisões proferidas naquela ação geram efeitos somente em relação às questões discutidas no objeto próprio daquela demanda, que envolve ações trabalhistas, vez que a referida ação não possui repercussão geral, motivo pelo qual indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. (...)”. Acrescente-se que não há periculum in mora, pois não há determinação de atos expropriatórios e o prosseguimento do feito foi condicionado à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator